Tribunal: TJDFT
Processo: 0742782-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTOS ESTORNADOS. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. DEMORA EM REALIZAR OS ESTORNOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 1.066,00 a título de restituição simples do indébito, bem como o valor de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os serviços não são prestados pelo banco, mas sim pela operadora do cartão de crédito. No mérito, alega que as compras contestadas foram estornadas, razão pela qual entende pela ausência de valor a ser restituído. Defende também que não houve comprovação do dano moral sofrido. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade da instituição financeira pelas compras em cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de intempestividade alegada em contrarrazões. Verifica-se nos autos originários que a sentença foi publicada por duas vezes, a primeira em 11/05/2025 e a segunda, no dia 14/03/2025. Nesse sentido, o STJ tem entendimento reiterado de que “O prazo para a interposição de recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de modo que a republicação, mesmo que desnecessária ou feita por equívoco, acarreta a reabertura do prazo recursal” (REsp 1691009/MG e REsp 1832858/RS). Em sendo assim, considerando que a segunda publicação ocorreu em 19/03/2025 e que o recurso foi interposto no último dia do prazo recursal, em 02/04/2025, resta configurada sua tempestividade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é uma das instituições responsáveis pelo serviço de cartão de crédito fornecido ao autor. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, §3o, I e II do CDC).
8. Ademais, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No caso em tela, muito embora o recorrente afirme que alguns lançamentos tenham sido considerados regulares pela bandeira do cartão de crédito, a parte não conseguiu demonstrar que os seus sistemas de segurança foram eficazes a impedir o acesso de terceiros aos dados bancários do consumidor. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investirem em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
10. Observa-se, todavia, que os valores contestados pelo consumidor foram todos estornados pelo banco (ID 70968452 - Pág. 1 a 3). Também restaram estornadas as cobranças de encargos, multas e IOF (ID 70968452 - Pág. 5), não tendo o consumidor demonstrado a existência de outros valores pendentes de estorno. Dessa maneira, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação a título de dano material.
11. No tocante ao dano moral, restaram demonstrados lançamentos que resultaram em cobrança indevida na fatura do consumidor. Muito embora a instituição financeira tenha providenciado os estornos na fatura com vencimento em agosto/2024, voltou a efetuar lançamentos indevidos na fatura seguinte (ID 70968452 - Pág. 2 e 3). O consumidor somente teve a solução definitiva da sua situação em dezembro/2024, quando efetuados os últimos estornos devidos. Dessa maneira, o autor passou mais de 6 meses para ter a solução definitiva do seu problema, situação essa capaz de atingir a esfera psíquica da parte e, por consequência, de gerar o dever de reparar. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
12. Com relação ao valor, entende-se que R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra proporcional e razoável ao dano causado. Irretocável, portanto, a sentença nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a condenação a título de danos materiais. Mantida nos demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14, §3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479, Segunda seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1691009/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/10/2020; STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 1832858/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 04/05/2020.